Tribunal: STF
Processo: ARE 1557057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 26, pp. 31-32):



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PE-DIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCIDENTE DE IN-CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 20.416/19. DESNECESSIDADE. FUNAC. DI-REITO DE RESSARCIMENTO. REQUISITOS MATERIAIS E TEMPORAIS. LEI ESTADUAL Nº 17.555/2012 E DECRETO ESTADUAL Nº 7.732/2012. LEI ESTADUAL Nº 20.416/2019. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA. 



    1. Evidenciado que a segunda autora participou do negócio jurídico debatido em juízo, incumbindo-lhe exigir o integral cumprimento da avença, patente está a sua legitimidade em figurar no polo ativo da lide.



     2. Não há falar em prescrição da pretensão ressarcitória se entre o pagamento judicial e o pedido de reembolso administrativo e, ainda, entre o indeferimento extrajudicial e a propositura da demanda não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.190/1932.



     3. Afasta-se da sentença o fundamento sobre a declaração de inconstitucionalidade incidental, pois constatado que a solução do caso concreto pode ser alcançada sem a necessidade de se declarar a inconstitucionalidade de lei. 



    4. Verificado que a Lei Estadual nº 20.416/19 não se aplica aos fatos retroativos debatidos nos autos, o caso é de ineficácia, e não de inconstitucionalidade, sendo despicienda a instauração de incidente desta natureza, sob pena de malferir a segurança jurídica acautelada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e o princípio da irretroatividade das normas, previsto no artigo 6º, da LINDB. 



    5. O Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A – FUNAC foi instituído com o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados, da CELG Distribuição S/A – CELG-D (Lei nº 17.555/2012). 



    6. São requisitos para o ressarcimento pelo FUNAC a existência de fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELG-D, datado de antes da federalização ocorrida aos 27.1.2015; a consolidação do passivo em momento posterior ao referido marco temporal; a observância à vigência trintenária do FUNAC e a configuração da regularidade formal do processo originador do débito objeto do pleito ressarcitório, requisitos satisfeitos na espécie que dão ensejo à procedência das pretensões iniciais, à luz dos artigos 1º, da Lei Estadual nº 17.555/2012 e 6º do Decreto nº 7.732/2012. 



    7. Em relação ao elemento contingencial, ressalta-se que os valores depositados em Juízo, antes de 14/02/2017 (data da venda das últimas ações da CELGPAR para a ENEL), não prospera, razão pela qual merecem ressarcimento pelo Estado de Goiás, pois satisfazem os requisitos temporais do fato gerador e devem ser ressarcidas. 



    8. Sobre a condenação imposta à Fazenda Pública Estadual deverão incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, nos moldes no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº11.960/09 e, ainda, a correção monetária, com base no IPCA-E, desde o momento em que deveria ter ocorrido o pagamento até a data de 08/12/2021. Após essa data, os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, con-forme o índice da taxa referencial do Sistema Es-pecial de Liquidação e de Custódia (Selic), acu-mulado mensalmente (artigo 3º da Emenda Cons-titucional nº 113/2021).



     9. De ofício, resta determinado que o ente estatal/réu deve restituir às autoras/apeladas, as despesas judicias desembolsadas. Deve, ainda, responder pelo pagamento de honorários advocatícios de 8% sobre a condenação imposta (artigo 85, §3º, inciso II, do CPC).



     10. A Remessa Necessária e a Apelação Cível devem ser conhecidas e parcialmente providas, para afastar, em parte, a fundamentação da sentença, sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 20.416/2019, ficando o julgado mantido, por outro fundamento. 



    11. Afasta-se a alegação de aplicação do regime dos precatórios, devendo o ressarcimento ocorrer na forma prevista na Lei Estadual 17.555/2012 e no Decreto 7.732/2012. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 32).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 100 da Constituição da República, sustentando-se que (eDOC 34, p. 3):



    “Na falta de pronunciamento expresso do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a acolher a tese de inconstitucionalidade da lei estadual, não é dado à Câmara Cível afastar a sua aplicação na solução do caso concreto submetido à sua consideração. 



    Não é demais registrar que em processo semelhante, de número 501922618.2023.8.09.0051, já houve instauração do incidente de inconstitucionalidade, questão noticiada aos autos, oportunidade que se requereu a suspensão do feito. 



    Todavia, invocando o constitucional princípio da segurança jurídica e o princípio da irretroatividade das normas previsto no art. 6º da LINDB, o órgão fracionário, entendeu desnecessária a remessa destes autos ao órgão especial.”



    Afirma, ainda, que (eDOC 34, p. 6):



    “O fato de se tratar de recurso ao qual houve uma especialização financeira (fundo público) destinada a garanti-lo não altera a natureza da pretensão sub judice. 



    O acórdão recorrido, ao determinar que os valores cujo ressarcimento se pleiteiam, devem ser pagos por meio de depósito, diretamente na conta do FUNAC, desconstitui a natureza dos precatórios, o que viola a jurisprudência do STF. 



    A obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública só pode se dar na forma de precatório, haja vista a norma cogente inserta no artigo 100 da Carta Republicana de 1988.”



    O recurso foi inadmitido ante a aplicação do óbice da Súmula 279 (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, in casu, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, assim asseverou (eDOC 26, pp. 17-28):



    “(...) torna-se indiscutível a desnecessidade de se provocar o incidente, no bojo deste julgamento, uma vez que o eventual afastamento da Lei Estadual nº 20.416/2019, pela sua casual inconstitucionalidade, seria inócuo, face à necessária aplicação da Lei Estadual nº 17.555/2012 em sua redação originária e do Decreto regulamentador nº 7.732/2012, seja à luz do direito intertemporal tratado no artigo 6º, da LINDB, e/ou seja à luz da garantia à segurança jurídica assegurada na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXVI (...).



    (...)



    Ora, nos termos do artigo 6º, da LINDB, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Logo, as situações consolidadas sob a vigência da lei antiga devem ser preservadas pela nova legislação. 



    Pelo mesmo fundamento legal (artigo 6º da LINDB), depreende-se a regra da irretroatividade da lei, isto é, a lei não comporta retroatividade, salvo expressa previsão legal. No caso de omissão, a lei é irretroativa. No caso de retroatividade por previsão legal, ainda assim, essa lei não poderá prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido – hipótese chamada de retroatividade mínima. 



    Sob o viés doutrinário constitucional, a segurança jurídica é uma garantia fundamental que contempla especialmente a estabilidade e a previsibilidade das relações jurídicas. Nesse aspecto, as garantias fundamentais previstas no inciso XXXVI, do artigo 5º, da Carta Magna, destacam-se como instrumentos normativos asseguradores e concretizadores do princípio da segurança jurídica.



    Por ato jurídico perfeito compreende-se aquele que já se consumou segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou (artigo 6º, §1º, da LINDB). E, direito adquirido aquele que o seu titular já preencheu todos os requisitos normativos para a sua obtenção, tendo por isso adquirido o direito, ainda que não tenha começado a desfrutá-lo, não podendo ser obstado pela vontade de outrem, nem mesmo por nova lei, ou seja, é aquele definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico do titular. 



    A distinção entre ato jurídico perfeito e direito adquirido é que este resulta diretamente da lei e o ato perfeito decorre da vontade, que a exterioriza de acordo com a lei. 



    Dito isso, in casu, o fato gerador do direito ao ressarcimento está datado entre os anos de 2010 e 2014, referente à violação dos direitos trabalhistas de funcionário da CELG-D, – cujo trânsito em julgado da obrigação trabalhista e passivo, daí decorrente, sobreveio aos 16/05/2017, tendo o ciclo de formação do ato objeto de ressarcimento se encerrado/consolidado em 2021, seja à luz da Lei Estadual nº 17.555/2012, seja à luz dos contratos que envolvem a matéria e que previam a garantia estatal para essa espécie de débito (contrato de federalização e contrato de compra e venda de ações).



    Frise-se que, nesse campo, não prospera eventual inexistência de direito adquirido ao regime jurídico, visto que, ainda quando alterado o regime jurídico sobre determinada situação, a alteração normativa deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, não havendo que se falar efeitos retroativos com força a alcançá-los. Igualmente, a cláusula “7.6” do contrato de compra e venda de ações, segundo a qual o comprador das ações da CELG-D assume a responsabilidade decorrente das leis e normas que venham a ser editadas pelo Poder Público, não tem o condão de derruir as circunstâncias consolidadas, porquanto, repise-se, tais normas e leis jamais têm o condão de malferir a segurança jurídica acautelada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Lex Mater . 



    Nesse contexto, infere-se que o caso em tela não é de (in)constitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/2019, mas de sua ineficácia perante a matéria fática controvertida em juízo, do que resulta a sua inaplicabilidade.



    Por esses mesmos fundamentos, forçoso repelir o pedido de suspensão dos autos por força do incidente de arguição de inconstitucionalidade do referido ato normativo, autuado sob o nº 5019226-18.2023.8.09.0051.



    (...)



    Ainda, não há falar em “submissão de eventual condenação ao regime de precatórios”, pois além de o réu ter se comprometido a responder pela existência e disponibilidade de recursos para o cumprimento contratual, o saldo de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) do FUNAC é o mínimo estabelecido por lei, existindo autorização legal para a abertura de créditos especiais a fim de mantê-lo (art. 6º da Lei Estadual 17.555/2012). Afasta-se, desse modo, a aplicação do regime dos precatórios, devendo o ressarcimento ocorrer na forma prevista na Lei Estadual 17.555/2012 e no Decreto 7.732/2012”.



    Nesse cenário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, com relação à necessidade de aplicação do regime de precatórios, demandaria o reexame de fatos e provas carreados aos autos, bem assim o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a inviabilizar o processamento do apelo extremo, porquanto ausente violação direta à Constituição da República, além do óbice cristalizado na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. nulidade de ato administrativo. Controle judicial. Separação de poderes. Súmula 279/STF. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento da incidência do óbice da Súmula 279/STF. O agravante sustenta que o acórdão de origem, ao declarar a nulidade do ato administrativo de instauração de Conselho de Disciplina, teria ultrapassado os limites constitucionais do controle jurisdicional, configurando invasão do mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o exame da alegada violação ao princípio da separação dos poderes demanda reavaliação do conjunto fático-probatório, hipótese em que incide a vedação da Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 3. O recurso extraordinário não pode ser utilizado para reexaminar fatos e provas, por força da Súmula 279/STF. 4. A análise da validade da instauração do Conselho de Disciplina, tal como realizada pelas instâncias ordinárias, demanda incursão no contexto fático-probatório do processo administrativo, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 5. A alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes não se configura de forma autônoma, mas apenas em decorrência da revaloração das provas, o que atrai o óbice sumular. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279. (ARE 1.550.604-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.09.2025)



    Além disso, nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    No caso em apreço, ao contrário do que alega o recorrente, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo da Lei Complementar nº 20.416/19, tampouco afastou sua aplicação sob o argumento de afronta à Constituição Federal, limitou-se, apenas, a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso concreto.



     Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.548.673, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 04/09/2025; ARE 1.557.981, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 24/07/2025; ARE 1.548.113 Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/05/2025; e ARE 1.548.161, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/08/2025.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente